Tribunal: STF
Processo: ARE 1487120
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XII E LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO DE PROPRIEDADE E PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NEGATIVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por Ana Paula Espelocim de Brito e Rogério Alves da Rosa objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a, do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “APELAÇÃO. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVOS. LEI Nº 12.850/2013. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO (3X). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO.



    ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (1º FATO). RÉUS ADILSSON, ROGÉRIO, WAGNER, LUCIANE E ANA PAULA. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. Evidenciado o vínculo associativo estável e permanente entre os acusados, em organização estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, fins de obtenção de vantagem ilícita, mediante o cometimento de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 04 (quatro) anos. Condenação amparada na narrativa policial, na análise de dados existentes em aparelho celular e na apreensão de diversos instrumentos utilizados para a prática de furtos de veículos, bem assim nas interceptações das comunicações telefônicas implementadas. Materialidade e autoria delitivas comprovadas, irrepreensível o édito condenatório, forte no livre convencimento motivado.



    TESTEMUNHO DE POLICIAIS. IDONEIDADE. A condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita para o depor. É ônus da defesa demonstrar a existência de eventual mácula nos relatos dos servidores públicos, sem o que não há falar na invalidade dos testemunhos prestados. Precedentes.



    AGRAVANTE PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE COMANDO. RÉU WAGNER. NÃO INCIDÊNCIA. Os elementos probatórios ensartados ao feito, conquanto demonstrem a participação do acusado nos ilícitos, não permitem concluir que exercia a liderança e coordenação das atividades criminosas do grupo, posição ocupada pelos corréus Adilsson e Rogério. Pleito ministerial rechaçado.



    FURTO QUALIFICADO (2º FATO). ACUSADO ADILSSON. A prova mostrou-se insegura para estruturar juízo condenatório, uma vez que limitada ao depoimento da vítima e dos policiais civis, que não presenciaram a subtração do veículo, ocorrida no pátio de estabelecimento comercial. Das imagens acostadas ao feito, conclui-se não captado, pela câmera de monitoramento, o momento do arrebatar da res, mas tão somente da saída do veículo do estacionamento da loja, durante a fuga do palco delitivo. E, muito embora registrada a partida do automóvel na retaguarda de carro pertencente ao núcleo familiar do acusado, inexiste demonstração inequívoca da participação deste veículo na ação criminosa, sequer identificados seus tripulantes, tampouco da presença do acusado no local do fato. Absolvição decretada. 



    FURTO QUALIFICADO (3º FATO). RÉUS ROGÉRIO E WAGNER. Muito embora demonstrada a existência da infração penal pela prova coligida, as imagens da câmera de monitoramento que registraram a subtração do automóvel da vítima carecem de resolução suficiente para viabilizar a identificação dos agentes com a robustez necessária, inexistentes testemunhas presenciais do fato. Conquanto procedido ao reconhecimento dos agentes por policiais atuantes na investigação, inviável concluir, com exatidão, que os réus são as pessoas exibidas nas imagens, tão somente pela compleição física dos indivíduos. Agentes que utilizavam máscaras e capuz, inviabilizada aferição da cor de pele, cabelos e feições do rosto. À míngua de outros elementos probatórios, imperiosa a absolvição dos réus. 



    FURTO QUALIFICADO (4º FATO). ACUSADOS ROGÉRIO E WAGNER. Não obstante a narrativa da vítima e do segurança do estabelecimento comercial, não foi levado a efeito qualquer reconhecimento pessoal ao objetivo da demonstração da autoria da infração penal. Malgrado a prova indique visualizadas, pela testemunha, fotografias dos increpados na fase informativa, o ato recognitivo fotográfico não se presta, por si só, em virtude de sua fragilidade, limitado à imagem pessoal parcial, para estear decreto condenatório. A precariedade da recognição fotográfica veio demonstrada, ainda, pelo depoimento da testemunha em juízo, declinado grau de 95% de certeza no aponte promovido, equivalente à mínima dúvida. Impõe-se, assim, a absolvição dos acusados, à luz do princípio in dubio pro reo.



    DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. O reconhecimento conjunto dos maus antecedentes e da reincidência, porque fincados em registros distintos constantes da certidão de antecedentes, não se mostra incompatível, tampouco caracteriza qualquer bis in idem. Valorados os antecedentes dos acusados Adilsson, Rogério e Wagner, em proveito ao recurso ministerial, as basilares restaram elevadas para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. CULPABILIDADE. O grau de censurabilidade da conduta ultrapassou o ordinário, na medida em que desenvolvido engenhoso método pelos réus, no âmbito da organização, para a prática dos furtos de veículos de alto valor econômico, envolvendo a utilização de diversos e sofisticados equipamentos, como chaves michas, bloqueadores de sinal, rádios comunicadores e clonadores de controle remoto, bem assim sopesado o olhar atento que mantinham a grandes eventos e a câmeras de segurança nos locais dos furtos, não olvidado o ajuste de álibis, fins de dificultar a elucidação da autoria dos delitos. PERSONALIDADE. Tisne conferido à personalidade dos acusados Adilsson, Rogério e Wagner, por maioria. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. Presente a agravante da reincidência quanto a Adilsson e Wagner, e reconhecida a incidência da circunstância em relação a Rogério, a reprimenda dos réus Adilsson e Rogério restou exasperada em 01 (um) ano e a de Wagner em 10 (dez) meses. Sanção definitiva de Wagner readequada para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, alterado o regime inicial de cumprimento para o fechado. Pela agravante atinente à função de comando, elevadas as penas dos acusados Adilsson e Rogério em 02 (dois) anos, perfazendo as sanções definitivas 08 (oito) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Penas de multa dos acusados preservadas. Penas privativas de liberdade das rés Luciane e Ana Paula, estabelecidas no mínimo legal, inalteradas. Pecuniárias cumulativas das acusadas reduzidas para 10 (dez) dias-multa, consonante com as diretrizes estabelecidas aos fins do art. 59 do CP. Prejudicado o pleito ministerial de fixação de indenização às vítimas dos crimes de furto.



    PENA CORPORAL. ACUSADAS LUCIANE E ANA PAULA. SUBSTITUIÇÃO. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, cabível a substituição da pena privativa de liberdade imposta por duas sanções restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época do fato, e prestação de serviços à comunidade. 



    PRISÃO PREVENTIVA. RÉU ROGÉRIO. Mantida a decretação da constrição, porquanto inalterados os motivos que a ensejaram. 



    PLEITOS DE PERDIMENTO DOS AUTOMÓVEIS APREENDIDOS. OMISSÃO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. Ausente manifestação no ato sentencial quanto ao perdimento dos veículos, pleito expresso em memoriais, descabe a apreciação por parte desta Corte, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 



    PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS NA POSSE DE ROGÉRIO. NÃO CONHECIMENTO. Questão não levada ao conhecimento do Juízo de origem. 



    PREQUESTIONAMENTO. O Julgador não está obrigado a esgotar os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, quando suficientemente expostos, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção. 



    Apelos parcialmente providos, na parte em que conhecidos, por maioria. Determinada a comunicação ao Juízo da Execução.” (e-Doc. 904)



    Os embargos infringentes interpostos por Rogério Alves da Rosa foram acolhidos, in verbis: 



    “ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PENA BASE. PERSONALIDADE DO AGENTE. 



    A personalidade constitui a gama de características, inatas ou adquiridas, que levam o indivíduo a observar um padrão de comportamento, não autorizando sua avaliação desfavorável a só afirmação de que é ‘tendente á criminalidade’, fundada em registros outros de envolvimento em atividade delituosa. 



    E, decorrendo a aferição da personalidade, no caso presente, de condenação definitiva resultante de crime posteriormente cometido pelo acusado, tem-se iterativa a orientação da Corte Superior no sentido de que não ser possível ‘considerar a condenação transitada em julgado, correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia, para valorar negativamente antecedentes, conduta social ou personalidade do agente’. 



    EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS.” (e-Doc. 943)



    Nas razões do apelo extremo, os recorrentes sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 5º, XXII, XLVI e LVII, da Constituição Federal. (e-Doc. 956)



    Alegam, inicialmente, que “não há qualquer prova cabal a demonstrar a existência de efetivo vínculo associativo entre eles, devidamente estruturados e organizados, com divisão de tarefas, voltado à execução de um programa criminoso, havendo indícios apenas que os envolvidos se conheciam”.



    Ademais, aduzem que ao realizar a dosimetria no caso em questão, o Tribunal a quo não observou as premissas de individualização da pena, violando o princípio constitucional.



    Sustentam, ainda, que “não há provas da participação dos réus na suposta organização criminosa, inexistindo, portanto, fundamento legal para a decretação da perda do veículo em questão”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que estaria presente o óbice previsto na Súmula 355 do STF. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, a matéria relativa à dosimetria da pena (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. É o que se verifica dos seguintes julgados: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XLVI e LIV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    2. A alegada violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, sendo vedado ao agravante inovar no agravo interno. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.089.098-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/2/2018)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI e XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 



    2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017)



    Demais disso, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, revelado pelas alegações de negativa de autoria e materialidade delitivas e de eventual ofensa aos princípio da presunção da inocência e do direito de propriedade (artigo 5º, XXII e LVII, da Constituição Federal). Referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo restringe-se a fundamentação vinculada de discussão eminentemente de direito e, portanto, não servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte: 



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Organização criminosa. Nulidades. Fatos e provas. Matéria infraconstitucional. Súmula n° 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença condenatória. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula n° 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.456.474-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 14/12/2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, III, IV e V, da Lei 12.850/2013). 4. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Dosimetria. Ausência de ilegalidade. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.243.745-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 20/03/2020)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 



    A Súmula 279 é peremptória: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.”  (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 137-138) 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente